Tribunal: TJPA
Processo: 0816253-79.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816253-79.2022.8.14.0006

APELANTE: TIAGO BORGES FREITAS, CELINO FERREIRA SOARES JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE

À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO.
INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICAVÉL A MATÉRIA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, a qual declarou prescrito o direito da parte autora;

2.
É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Precedentes STJ;

3.
No caso em comento, os autores-apelantes foram promovidos à Cabo BMPA em 22.09.2020 sendo que a ação reclamando a suposta preterição do direito à ascensão ao cargo de 3º Sargento foi ajuizada em 20.08.2022, isto é, dentro do prazo quinquenal de prescrição previsto no Decreto nº 20.910/1932, afastando-se, assim, a hipótese defendida na sentença;

4.
Afastada a prescrição e estando a causa madura, o pronto julgamento da controvérsia é de rigor à luz do art. 1.013, §4º, do CPC.

5.
Na promoção almejada pelos Apelantes, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado. É necessário o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos na legislação aplicável e a existência de vagas disponíveis para a promoção requerida, o que não se verificou no caso, ensejando a improcedência da pretensão autoral;

6.
Recurso parcialmente provido, para reformar a sentença afastando a prescrição. No mérito, pretensão autoral julgada improcedente.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença e afastar a prescrição
, e no mérito
, julgar improcedente a pretensão autoral
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com início em 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TIAGO BORGES FREITAS E CELINO FERREIRA SOARES JUNIOR

contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO E PRETERIÇÃO
, proposta pelos apelantes em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os acontecimentos dos autos, os autores, agora apelantes, alegaram que compuseram o Quadro de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Pará no ano de 2009, contando, à época do ajuizamento da ação, com 13 (treze) anos de serviços prestados.

Afirmaram que, apesar do tempo de serviço, foram promovidos apenas 1(uma) vez, estando atualmente na graduação de CABO, o que lhes teria causado enormes prejuízos, principalmente financeiros, já que por conta do atraso em suas promoções estariam impedidos de participar de cursos internos com vista a ascenderem para graduações superiores, estando aptos ao Curso de Formação de Sargento da BMPA.

Sustentaram que, possuem carreiras militares ilibada e honrosa, uma vez que seus comportamentos sempre foram enquadrados em “BOM” e/ou “EXCEPCIONAL”, além de não responderem a qualquer processo administrativo disciplinar.

Defenderam que, preenchem todos os requisitos legais, ou seja, estariam amparados na Lei Estadual nº 6.669/2004 (Lei de Promoção de Praças), bem como outras leis estaduais que tratam sobre o tema, para alcançar a graduação de 3º Sargento BMPA, no entanto, estão estagnados na graduação de Soldado por mais de 10 (dez) anos pelo que alegam ser causa de erro da Administração Pública.

Diante disso, requereram suas promoções para a graduação de 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará.

O feito seguiu seu regular processamento até o Juízo
a quo
proferir sentença nos seguintes termos:

“(...)
DESTA FEITA, declaro a PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA AUTORA, com fulcro no art. 1º do Decreto 20.910/32 c/c art. 189, 193 e 205, todos do Código Civil, visto que o último ato supostamente lesivo ocorreu além do prazo de prescrição geral estabelecido em favor da Fazenda Pública, e, por conseguinte, EXTINGO o processo com julgamento do mérito com fundamento no art. 487, II, do CPC.
”

Inconformado com os termos decisórios,
os recorrentes interpuseram o presente recurso de Apelação Cível (ID nº

16208658 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o advogado dos recorrentes argumenta que não há motivo para se considerar a prescrição no caso, uma vez que a última promoção mencionada pelo magistrado ocorreu em 25 de setembro de 2020, quando os militares foram promovidos a Cabo no BMPA. A ação, por sua vez, foi protocolada em 28 de agosto de 2022, ou seja, menos de 05 anos entre a promoção e o protocolo da ação.

Argumenta que os recorrentes foram promovidos a cabo após mais de 10 (dez) anos como soldado, já considerando a nova lei de promoção de praças da PMPA/BMPA Lei 8.230/15. Esta lei estabelece os interstícios mínimos para promoção de graduação de praças da polícia militar do Pará e bombeiro militar do Pará, determinando que para ser promovido da graduação de soldado para cabo é necessário um tempo mínimo de 6 (seis) anos, e de cabo para 3º sargento o tempo mínimo de 6 (seis) anos também. Portanto, com 12 (doze) anos de efetivo serviços prestados, o bombeiro militar já deveria estar com a graduação de 3º sargento, e para chegar a 2º sargento, seriam necessários no mínimo 4 (quatro) anos na graduação de terceiro sargento, considerando o critério de antiguidade.

Sustenta que é evidente que o Estado não proporcionou as condições necessárias para que os apelantes fossem promovidos a 3º sargento da BMPA no tempo correto; pelo contrário, cerceou esse direito deles.

Afirma que os documentos anexados aos autos demonstram claramente a preterição sofrida pelos apelantes, evidenciando que outros militares, que não preenchiam os requisitos legais, foram promovidos, enquanto os apelantes foram impedidos de alcançar a promoção a que tinham direito.

Assim, pleiteia o provimento do recurso para reformar totalmente a sentença no sentido de acolher o pedido inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (ID nº 16208661 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 16265440 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo desprovimento do recurso (
ID nº 16323641 - Pág. 9).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

MÉRITO

A questão principal do recurso é determinar se ocorreu prescrição no caso, como decidido pelo Juízo de origem, e, em caso negativo, prosseguir com a análise sobre o direito dos recorrentes à promoção para a graduação de 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, tendo em vista que a presente causa se encontra em condições de imediato julgamento.

Como se sabe, as ações pessoais e dívidas passivas da Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato/fato que as originaram, conforme inteligência do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932,
in verbis:

“Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Trata-se, portanto, da prescrição do fundo de direito, na qual, uma vez estabelecido o momento em que a Administração adquire uma obrigação perante o administrado, o prazo prescricional começa a contar a partir desse ponto.

Segundo a jurisprudência firmada no âmbito do e.STJ, a qual diz que "
quando se busca a revisão dos atos de promoção no curso da carreira de militar, com o objetivo de retificar as datas das promoções e consequentes efeitos financeiros, opera-se a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula n. 85 desta Corte
" (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 255.075/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe 17/03/2017).

A jurisprudência pátria, inclusive do Colendo STJ, é pacífica no tocante ao prazo quinquenal das ações contra a Fazenda. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, quando a ação visa configurar ou restabelecer situação jurídica, cabe ao servidor reclamá-la dentro do quinquênio seguinte, sob pena de ver seu direito prescrito, consoante estipulado no art. 1º do Decreto 20.910/1932
.

2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1.431.220/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/03/2014, publicado no DJe em 15/04/2014). Destaquei.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2. A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que “
a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito
” ( AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

3. “Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1758206/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

Quanto ao termo inicial da prescrição, este é regido pelo princípio do "actio nata", que determina que o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em que ocorre efetivamente a lesão do direito tutelado. Isso porque é nesse instante que surge a pretensão a ser exercida perante o Judiciário.

No caso de promoção em ressarcimento por preterição, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios entendem que o prazo prescricional se inicia a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em relação aos seus pares. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE
PROMOÇÃO C/C PERDAS SALARIAIS.MILITAR
.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou improcedentes os pedidos da exordial; 2.
O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição;
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800679-71.2021.8.14.0096, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POR SE TRATAR DE PARCELA DE TRATO SUCESSIVO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos
do art.
1º
do Decreto nº
20.910
/1932
;

2 - O fluxo do prazo prescricional inicia-se a partir da prática do ato administrativo que, em tese, teria preterido o militar demandante em relação aos seus pares;

3 - Assim sendo, levando em conta que para a apelante, o pleito relativo à correção da promoção a 2º Sargento PM foi publicada em 25/09/2003, ou seja, ocorreram mais de 05 (cinco) anos antes da propositura da ação (01/03/2016), de modo que a pretensão da autora, quanto à essa correção, resta fulminada pela prescrição do fundo do direito, conforme decidido pelo juízo de piso.

4 – Desta feita, entendo restar prejudicado a análise dos demais pleitos, vez que a correção da graduação à 1º Sargento decorre diretamente da correção da data em relação à patente de 2º Sargento.

5 - A jurisprudência do Colendo STJ firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32. Precedentes: Edcl nos EREsp 1.343.302/SC, Rel Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6/11/2013; EDcl nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/12/2013; AgRg no AREsp 359.853/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/06/2014; AgRg no REsp 1526684/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/06/2015).

6 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPRODECÊNCIA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0111066-32.2016.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2019)

No caso em comento, os autores-apelantes foram promovidos à Cabo BMPA em
22.09.2020
sendo que a ação reclamando a suposta preterição do direito à ascensão ao cargo de 3º Sargento foi ajuizada em
20.08.2022
, isto é, dentro do prazo quinquenal de prescrição previsto no Decreto nº 20.910/1932, afastando-se, assim, a hipótese defendida na sentença.

Afastada a prescrição e estando a causa madura, o pronto julgamento da controvérsia é de rigor à luz do art. 1.013, §4º, do CPC.

Pois bem.

O ressarcimento por preterição é uma garantia conferida aos policiais militares que, por razões transitórias e indefinidas, ou por erro da Administração Pública, não tiveram a oportunidade de ascender a determinado posto em determinado momento. Quando comprovado o direito à promoção, é atribuída ao militar a promoção com ressarcimento por preterição.

Durante o período em que os recorrentes integraram os quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, foram promulgadas três legislações que estabeleceram critérios distintos para a promoção dos militares, a saber: a Lei nº 5.250/85 (em vigor de 1985 a 2004), a Lei nº 6.669/04 (em vigor de 2004 a 2015) e a Lei 8.230/15 (em vigor de 2015 até os dias atuais).

Para melhor entendimento sobre a controvérsia, passemos à transcrição de cada uma das Leis:

Lei n.º 5.250/85 que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, aplicando-se aos bombeiros militares do estado, dispõe o seguinte:

(...) Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;

2) Merecimento;

3) Por ato de bravura, e

4) “Post-Mortem”.

(...)

§ 4º - As promoções provenientes de aprovação em concurso ou curso são consideradas como pelo critério de merecimento.

(...)

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post- ortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

2) Ter completado, até a data da promoção, os requisitos de interstício estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;

4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;

5) Ter sido julgado Apto em inspeção de Saúde;

6) Ter sido aprovado no teste de Aptidão Física;

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

(...)

Art. 7º -

(...)

§ 1º - As promoções a 3º Sargento e Cabo correrão ao término do respectivo curso ou concurso, observando-se neste último caso, o que estabelece o artigo 13 da Lei.

(...)

Art. 8º - Ressalvados os casos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º deste Lei, nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata, sem que haja sido aprovado em curso de formação

ou concurso.

(...)

Art. 10 - Ressalvados os casos de promoções com base nos itens 3 e 4 do artigo 4º desta Lei, as demais promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas, dentro de cada Quadro, obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao número de vagas:

1 - A Cabo e a 3º Sargento: mediante aprovação e ordem de classificação intelectual obtida na conclusão em curso de formação ou concurso, segundo a natureza de cada Quadro;

(...)

Art.13 - Nos casos de aprovação em concurso e a graduação inicial seja de Cabo ou de 3º Sargento, os Cabos, Soldados ou Civis habilitados somente serão promovidos após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

(...)

Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

2 - 2º Sargento .................................................. 03 (três) anos;

3 - 3º Sargento .................................................. 06 (seis) anos.

Em seguida, foi promulgada a Lei Estadual nº 6.669/2004, que trata das carreiras de Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, estabelecendo regras para suas promoções no quadro de praças, além de dispor sobre outras providências:

“Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior;

(redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro-militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a frequentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter frequentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior;

(redação dada pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada. (inciso acrescido pela Lei nº 7.200, de 10 de setembro de 2008)

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento (...)”.

Atualmente em vigor, a Lei nº 8.230/2015 estabelece os seguintes critérios para promoção de praças:

“Art. 13.
Constituem condições indispensáveis
para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I-para todas as Qualificações Policiais Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

(...)

II-apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III-apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV- ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação; (...)

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”; VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

(...)

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

(...)

I- para as graduações de Cabo e 3º Sargento, serão efetivadas exclusivamente pelo critério de antiguidade;

Art. 17. O
processo referente à promoção com base no critério de antiguidade ou merecimento tem início com a inclusão do candidato no Quadro de Acesso respectivo
.
(...)

Ademais, a Lei 8230/15 que dispõe sobre a promoção dos praças da polícia militar do Pará (PMPA), estabelece vários requisitos para que o militar faça jus a promoção por antiguidade,
in verbis:

Art. 3° A
promoção dos praças na Polícia Militar do Pará, pelos critérios
de
antiguidade
, merecimento, bravura, tempo de serviço e post mortem, deve observar o limite dos respectivos Quadros, nos seguintes termos: (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

I -
Quadro de Qualificação Policial-Militar Particular de Praças Combatentes (QPMP-0):
Soldado, Cabo, 3° Sargento, 2° Sargento, 1° Sargento e Subtenente; Art. 4° O ingresso no Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) e Qualificações dar-se-á de acordo com o estabelecido na Lei nº 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, e alterações subsequentes.

Art. 5° O acesso às graduações do Quadro de Praças Policiais Militares ocorrerá mediante promoção ao grau hierárquico imediatamente superior, de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei.

Art. 6° As promoções na Polícia Militar do Pará dar-se-ão de acordo com os seguintes critérios:

I – antiguidade

(...)

§ 1° As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas duas vezes por ano, nos dias 21 de abril e 25 de setembro, para as vagas computadas e publicadas oficialmente conforme cronograma previsto no regulamento desta Lei. (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021

Art. 7º A promoção pelo critério de antiguidade é aquela que se baseia na precedência hierárquica de um graduado sobre os demais de igual graduação, dentro do número de vagas estabelecidas para cada qualificação particular policial-militar.

Parágrafo único. A antiguidade na graduação é contada a partir da data de promoção, ressalvados os casos de tempo não computável de acordo com o Estatuto da Polícia Militar.

Art. 12. Serão computadas para fins de promoção, até a data de publicação do número de vagas pela Comissão de Promoção de Praças, nos termos do Regulamento desta Lei, as vagas decorrentes de:

I - promoção às graduações superiores;

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimo:

(...)

d) 5 (cinco) anos na graduação de 2° Sargento, para promoção à graduação de 1° Sargento, exceto para o 2° Sargento que na data de publicação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação; ou (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021)

e) 5 (cinco) anos na graduação de 1° Sargento, para promoção à graduação de Subtenente; (nova redação dada pela Lei n° 9.387, de 16 de dezembro de 2021.

II -
apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta
Lei;

III -
apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

(...)

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII- estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art.13 desta Lei.

§ 1º Para aprovação no Teste de Aptidão Física o candidato à promoção deverá atingir, no mínimo, o conceito “regular”, conforme dispuserem normas específicas editadas pelo Comandante Geral da Corporação.

Art.14. O processamento das promoções obedecerá ao seguinte:

(...)

II - para as promoções às graduações de 2° Sargento, 1° Sargento e Subtenente, será organizado Limite Quantitativo em número de graduados igual a 3 (três) vezes o número estimado de vagas existentes até as datas de 30 de janeiro, para as promoções de 21 de abril, e 30 de junho, para as promoções de 25 de setembro. (inciso acrescido pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021).

Art. 15. As promoções por antiguidade e merecimento serão efetuadas nas seguintes proporções em relação ao número de vagas:

(...)

II- para as graduações de 2º Sargento, 1º Sargento e Subtenente, serão efetivadas com base nos critérios de antiguidade e merecimento, obedecendo à proporção de uma vaga por antiguidade seguida de uma vaga por merecimento.

Portanto, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção não garante o direito pleiteado pelos apelantes. É necessário o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos na legislação aplicável e a existência de vagas disponíveis para a promoção requerida, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO IMEDIATA DE MILITARES POR ANTIGUIDADE QUANDO COMPLETADO O INTERSTÍCIO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS NOS TERMOS DAS LEIS ESTADUAIS QUE REGEM A MATÉRIA. DISPONIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEMAIS REQUISITOS DA LEI N° 5.249/1985. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas conforme a interpretação sistemática das normas.

2 - Para promoção de militar por antiguidade, além dos requisitos previstos na Lei nº 5.249/85, deve ser observada a disponibilidade de vagas para ingresso no quadro de acesso, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso à patente em questão. Jurisprudência do TJPA.

3 – Não merece prosperar a alegação de preterição dos apelantes em razão de não ter sido efetivada a promoção tão logo quando completado o interstício legal na graduação, haja vista que a promoção requer uma série de requisitos além do interstício, dependendo também da disponibilidade de vagas.

4 – Recurso de apelação conhecido e improvido. Razões recursais contrárias à jurisprudência dominante do TJPA. (AP- 0011419-69.2013.8.14.0301, rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data do julgamento : 20/03/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOÇÃO C/C PERDAS SALARIAIS.MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou improcedentes os pedidos da exordial; 2
. O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição; 3. Ausente nos autos a comprovação dos requisitos previstos em lei, ausente a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida, bem como acerca da existência de vagas a serem preenchidas
; ausente a comprovação do fato constitutivo do direito do apelante, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório;
4. Inviável o exame e o cotejo das respectivas inclusões no quadro de acesso; dos números que lhe competia e dos correspondentes interstícios em cada graduação; dos cursos de habilitação, indispensáveis à promoção pretendida, seja por antiguidade, seja por ressarcimento de preterição.
5. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito; 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 23ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/07/2023 a 17/07/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800679-71.2021.8.14.0096, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/07/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, diante da ausência do cumprimento dos requisitos estabelecidos na legislação pertinente para a promoção dos recorrentes à graduação de 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, torna-se imperativa a improcedência da pretensão autoral.

In casu
, como não houve condenação nem obtenção de proveito econômico, atenta-se ao valor imputado à causa. Este, por sua vez, corresponde à R$ 1.000,00 (um mil reais), de sorte que, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados com base nos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC/2015, resultariam no valor de R$ 100,00 (cem reais), o qual é evidentemente irrisório.

Assim sendo, entendo que a fixação dos honorários dever ser procedida por apreciação equitativa, devendo-se considerar os parâmetros definidos pelo CPC, quais sejam, grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, considerando a simplicidade da demanda, que não exigiu extensa produção probatória ou esforço significativo do advogado, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos em favor do patrono do apelado. No entanto, suspendo sua exigibilidade devido à concessão da gratuidade de justiça aos requerentes/apelantes, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso interposto, afastando a prescrição reconhecida na sentença. No mérito, julgo improcedente o pedido inicial, conforme fundamentação apresentada.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024